Tribunal: TJDFT
Processo: 0765424-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 3.830/2006. TEMA 796 DO STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de repetição de indébito tributário, julgou procedente o pedido autoral de restituição do valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), pago a título de ITBI.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de repetição de indébito. Afirmou que foi submetida a tributação inconstitucional, posto que não incide ITBI na incorporação ao capital social de bens imóveis quando a atividade preponderante da empresa adquirente for a compra, venda e locação de imóveis próprios, conforme interpretação conferida ao §1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e ao §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006 pelo Conselho Especial do TJDFT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115-03.2021.8.07.0018. Pugnou pela condenação do DF à restituição do valor pago a título de ITBI.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69201408).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à isenção tributária sobre os imóveis objeto da inicial.
5. Em suas razões recursais, o DF aduziu que a eg. Corte Especial do TJDFT, citando voto do Exmo. Ministro Alexandre de Morais proferido no RE 796.376/ SC, concluiu que a imunidade do ITBI na transmissão de bens e direitos para fins de integralização de capital social de pessoa jurídica é incondicionada, sendo irrelevante a atividade preponderante exercida pelo contribuinte. Afirmou que foi declarada a inconstitucionalidade parcial dos § 1o, do art. 3o da Lei Distrital 3.830/2006 e do §1o do art. 2o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que ressalvam da regra de exceção as pessoas jurídicas que tenham por objeto atividade preponderante de compra e venda de imóveis, porém a decisão foi tomada em controle difuso de constitucionalidade, razão pela qual não possui efeitos erga omnes. Sustentou caber a cada magistrado a formação de seu livre convencimento em relação à constitucionalidade dos artigos citados. Defendeu a constitucionalidade da cobrança do ITBI na transmissão de bens à pessoa jurídica na integralização do capital quando se tratar de contribuinte cuja atividade preponderante é compra e venda, tanto nos termos da legislação local quanto nos termos do Código Tributário Nacional. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.
6. A empresa recorrida é sociedade limitada que tem como objeto social a administração, aluguel, compra e venda de imóveis próprios (ID 69201383). De acordo com os documentos de ID 69201381, promoveu a incorporação ao seu patrimônio em realização de capital social de 4 salas comerciais situadas na EQ – 114/115 Sul.
7. O fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel no competente ofício de registro de imóveis. O art. 156, § 2o da Constituição Federal estabelece que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
8. O art. 3o, §1o, da Lei Distrital no 3.830/2006 não reconhece a imunidade nas transmissões ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.
9. O Conselho Especial do TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115- 03.2021.8.07.0018 e com suporte no Tema 796 pelo STF, fixou que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária, com a ressalva de que não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado. O entendimento do Conselho Especial, é no sentido de que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto. Nesse sentido: Acórdão 1807927, 0726979-35.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024; Acórdão 1796048, 07269585920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023; Acórdão 1787693, 07269897920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023.
10. Ressalte-se que os valores dos bens não excedem o capital social a ser integralizado, conforme se pode observar do contrato social e documentos que comprovam os preços dos imóveis lançados pela Fazenda Pública por meio da Secretaria de Estado e Economia (ID 69201381).
11. Portanto, a se considerar que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto, impõe-se a restituição do ITBI pago pela Recorrente em razão da integralização de imóveis em seu capital social. Precedentes: Acórdão 1809292, 0008084-06.2009.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024 e Acórdão 1787693, 0726989-79.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.